Tribunal: TJMT
Processo: 0000736-56.2016.8.11.0040
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000736-56.2016.8.11.0040
APELANTE: FELIPE DOS SANTOS MARIANO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EXECUÇÃO EM VIA PÚBLICA COM DISPAROS DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA FRAÇÃO SUPERIOR AO PADRÃO JURISPRUDENCIAL. REDUÇÃO PARA 1/6. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO PATAMAR DE 1/6 NA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória, proferida pelo Tribunal do Júri, que condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil (art. 121, §2o, II, do Código Penal), à pena de 13 anos de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa requer a exclusão da valoração negativa das circunstâncias do crime, a readequação do quantum de aumento da pena-base e a aplicação da fração mínima de redução em razão da atenuante da menoridade relativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se é idônea a valoração negativa das circunstâncias do crime; (ii) estabelecer se o aumento da pena-base observou critério proporcional e devidamente fundamentado; e (iii) determinar o quantum adequado de redução da pena intermediária pela atenuante da menoridade relativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A execução do homicídio em via pública, mediante múltiplos disparos de arma de fogo, expõe terceiros a risco concreto e autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime, independentemente do horário dos fatos.
A negativação das circunstâncias do crime encontra respaldo em elementos concretos do modus operandi, reveladores de maior reprovabilidade da conduta, nos termos do art. 59 do Código Penal.
A elevação da pena-base por uma única circunstância judicial desfavorável deve observar, como parâmetro, a fração de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo fundamentação específica para adoção de fração superior.
Ausente fundamentação concreta para o aumento acima do patamar jurisprudencialmente aceito, impõe-se a redução do quantum de exasperação da pena-base para a fração de 1/6.
A atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do Código Penal, deve incidir, como regra, na fração de 1/6, salvo motivação idônea em sentido diverso.
A redução da pena intermediária em fração inferior a 1/6, sem justificativa concreta, viola os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, impondo a readequação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A prática de homicídio em via pública, mediante disparos de arma de fogo, autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime, pelo risco concreto imposto a terceiros.
A exasperação da pena-base por circunstância judicial desfavorável deve observar a fração de 1/6, salvo fundamentação concreta para patamar diverso.
A atenuante da menoridade relativa deve reduzir a pena intermediária na fração de 1/6, na ausência de justificativa idônea para redução inferior.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, I, 68 e 121, §2o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 718.681/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.08.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.721.988/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.05.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000736-56.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FELIPE DOS SANTOS MARIANO - CPF: 044.341.161-18 (APELANTE), ADRIANO MENDES - CPF: 040.564.981-99 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EXECUÇÃO EM VIA PÚBLICA COM DISPAROS DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA FRAÇÃO SUPERIOR AO PADRÃO JURISPRUDENCIAL. REDUÇÃO PARA 1/6. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO PATAMAR DE 1/6 NA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória, proferida pelo Tribunal do Júri, que condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil (art. 121, §2o, II, do Código Penal), à pena de 13 anos de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa requer a exclusão da valoração negativa das circunstâncias do crime, a readequação do quantum de aumento da pena-base e a aplicação da fração mínima de redução em razão da atenuante da menoridade relativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é idônea a valoração negativa das circunstâncias do crime; (ii) estabelecer se o aumento da pena-base observou critério proporcional e devidamente fundamentado; e (iii) determinar o quantum adequado de redução da pena intermediária pela atenuante da menoridade relativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução do homicídio em via pública, mediante múltiplos disparos de arma de fogo, expõe terceiros a risco concreto e autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime, independentemente do horário dos fatos.

A negativação das circunstâncias do crime encontra respaldo em elementos concretos do modus operandi, reveladores de maior reprovabilidade da conduta, nos termos do art. 59 do Código Penal.

A elevação da pena-base por uma única circunstância judicial desfavorável deve observar, como parâmetro, a fração de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo fundamentação específica para adoção de fração superior.

Ausente fundamentação concreta para o aumento acima do patamar jurisprudencialmente aceito, impõe-se a redução do quantum de exasperação da pena-base para a fração de 1/6.

A atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do Código Penal, deve incidir, como regra, na fração de 1/6, salvo motivação idônea em sentido diverso.

A redução da pena intermediária em fração inferior a 1/6, sem justificativa concreta, viola os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, impondo a readequação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A prática de homicídio em via pública, mediante disparos de arma de fogo, autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime, pelo risco concreto imposto a terceiros.

A exasperação da pena-base por circunstância judicial desfavorável deve observar a fração de 1/6, salvo fundamentação concreta para patamar diverso.

A atenuante da menoridade relativa deve reduzir a pena intermediária na fração de 1/6, na ausência de justificativa idônea para redução inferior.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, I, 68 e 121, §2o, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 718.681/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.08.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.721.988/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
FELIPE DOS SANTOS MARIANO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, inciso II, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo fútil), à pena de 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

O apelante pretendem
em suas razões recursais, a defesa pleiteia: a) a exclusão da valoração negativa das circunstâncias do crime, por entender que não ficou demonstrado que o local do crime apresentava grande circulação de pessoas no momento dos fatos; b) subsidiariamente, a readequação do cálculo da pena-base, aplicando-se a fração de 1/6 para o aumento decorrente da circunstância judicial desfavorável; e c) a aplicação da fração de 1/6 para a redução da pena intermediária em razão da atenuante da menoridade relativa.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público, pugnando pelo não provimento do apelo defensivo, devendo ser mantida incólume a decisão combatida.

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. José de Medeiros, é pelo
parcial provimento
do apelo, assim ementando:

“Apelação Criminal – Condenação por homicídio qualificado – Irresignação defensiva – 1) Busca a exclusão da valoração negativa das ‘circunstâncias do crime’, eis que negativada de forma inidônea – Descabimento – Argumentos concretos apontados na sentença que justificam o aumento da pena – 2) Requer aplicação da fração de 1/6 para o aumento em relação à circunstância judicial desfavorável – Possibilidade – A aplicação de fração diversa daquelas estabelecidas pelo STJ prescinde de fundamentação – Exasperação injustificada viabiliza a redução pretendida – No caso, o aumento da pena-base pela negativação de circunstância judicial deve ser limitado a fração mínima de 1/6 – 3) Almeja a aplicação da fração mínima de 1/6 para redução da pena quanto à menoridade relativa – Assere que não houve fundamentação idônea a amparar fração inferior ao mínimo estabelecido pelo STJ – Cabimento – Ausência de justificativa da autoridade judicial na redução da pena intermediária em quantum inferior à fração de 1/6 – Correção necessária – Pena que deve ser readequada – Pelo provimento parcial do recurso.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que, no dia 23 de janeiro de 2016, por volta das 03h00min, em via pública na Rua Passo Fundo, esquina com a Rua Jaciara, bairro Campos Novos, na cidade de Sorriso/MT, o apelante, juntamente com outros dois indivíduos, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Adriano Mendes, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo pericial que provocaram sua morte.

Após regular instrução criminal e juízo de admissibilidade da acusação, o réu foi pronunciado e submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Sorriso/MT. Durante o julgamento, os jurados reconheceram a materialidade delitiva, a autoria imputada ao réu e a qualificadora do motivo fútil, rejeitando, contudo, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Também foi rechaçado pelos jurados o quesito genérico de absolvição, resultando na condenação do acusado.

Por não haver questões acerca da autoria e materialidade delitiva, passo à análise das questões propostas pelo recorrente.

DA EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.

Inicialmente, quanto ao pleito de exclusão da valoração negativa das circunstâncias do crime, entendo que não merece prosperar.

Conforme bem destacado na sentença condenatória, as circunstâncias do crime foram consideradas desfavoráveis
"em razão do modus operandi empregado na execução do delito, consistente na forma brutal em que ocorreu a execução, proferindo vários disparos, inclusive em via pública, expondo terceiros à risco"
.

Tal fundamentação encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos, especialmente nos depoimentos que indicam que o réu, juntamente com outros dois indivíduos, efetuou vários disparos contra a vítima em via pública.

Conforme relatado pelo policial civil Edson Pereira Liz, foram recolhidos no local pelos peritos criminais várias cápsulas e projéteis deflagrados, além de uma munição intacta, o que demonstra a intensidade da ação criminosa.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a execução de crime de homicídio em via pública, mediante disparos de arma de fogo, justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime, pelo risco concreto imposto a eventuais transeuntes, independentemente do horário em que praticado o delito.

Nesse sentido:

"Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado pelo motivo fútil. Dosimetria da pena. Culpabilidade e Circunstâncias do crime. Fundamentações idôneas. Entendimentos do STJ e TJMT.

Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que condenou o apelante por homicídio qualificado [motivo fútil] a 13 (treze) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, visando a redução da pena.

II. Questão em discussão

Valorações inidôneas da culpabilidade e circunstâncias do crime.

III. Razões de decidir

1. A motivação utilizada para negativar a culpabilidade [“disparo de arma de fogo diretamente em região vital, cabeça, de vítima em completo estado de embriaguez”] está justificada em elementos concretos, os quais “apontam maior reprovabilidade da conduta, extrapolando o comum à espécie, não havendo qualquer ilegalidade no aumento da pena-base”.

2. "A execução de homicídio em via pública, com disparos de arma de fogo, justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime, independentemente do dia da semana ou horário, pelo risco concreto imposto a eventuais transeuntes”.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1. A valoração negativa da culpabilidade mostra-se legítima quando demonstrado, com base em elementos concretos, maior grau de reprovabilidade da conduta perpetrada.

2. Se o homicídio foi praticado em via pública, com disparos de arma de fogo, negativa-se as circunstâncias do crime, diante do risco social inerente a forma de execução do delito.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, I, 121, § 2o, II, e 33, § 2o, “a”; CPP, art. 492, I, “e”; CPC/2015, art. 932, IV, “a”; RITJMT, art. 51, I-C, “a”.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1290291/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 5.10.2016; AgRg no AREsp 2.721.988/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 19.5.2025; AREsp 2.870.741/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.6.2025; AgRg no RHC 199.912/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 23.10.2024; TJMT, AP no 0006142-49.2017.8.11.0064, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 1o.8.2025; TJMT, HC no 1023028-60.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 25.9.2024." (TJMT, N.U 0002316-45.2016.8.11.0033, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2025, DJE 26/09/2025).

Portanto, mantenho a valoração negativa das circunstâncias do crime.

DO QUANTUM DE ELEVAÇÃO DA PENA-BASE.

No que tange ao quantum de elevação da pena-base em razão da negativação de uma única circunstância judicial, assiste razão à defesa.

O magistrado sentenciante, ao valorar negativamente as circunstâncias do crime, elevou a pena-base para 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão, sem apresentar fundamentação específica para a utilização de fração diversa daquelas comumente adotadas pela jurisprudência (1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima).

Embora a dosimetria da pena seja atividade discricionária do juiz, não havendo vinculação a critérios matemáticos rígidos, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, por questão de segurança jurídica, deve-se adotar preferencialmente o critério de 1/6 sobre a pena mínima ou o critério de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso, o que não ocorreu no caso em análise.

Nesse sentido:

"A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias." (AgRg no HC 718.681/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022).

Assim, considerando que o aumento da pena-base deve se limitar à fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito (12 anos), o acréscimo deve ser de 02 (dois) anos, resultando na pena-base de 14 (quatorze) anos de reclusão, e não 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses como fixado na sentença.

DO QUANTUM DE REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA.

Quanto à redução da pena intermediária pela atenuante da menoridade relativa, também assiste razão à defesa.

O magistrado sentenciante, ao reconhecer a presença da atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, reduziu a pena para 13 (treze) anos de reclusão, sem apresentar fundamentação específica para a utilização de fração inferior a 1/6, comumente adotada pela jurisprudência.

Conforme entendimento consolidado deste Tribunal de Justiça:

"DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2o, II E § 2o-A, I, C.C. ART. 71, DO CÓDIGO PENAL). DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DE ATENUANTES DE CONFISSÃO PARCIAL E MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO RECONHECIDA JURISPRUDENCIALMENTE. ADEQUAÇÃO. REGIME SEMIABERTO FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame: Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática de dois crimes de roubo majorado (art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, c.c. art. 71, do CP), à pena de 09 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e 10 dias-multa.

A defesa requer a readequação da segunda fase da dosimetria, alegando que tendo sido reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, a redução aplicada (6 meses) foi inferior ao patamar jurisprudencialmente aceito de 1/6 para cada atenuante. Pugna, ainda, pela alteração do regime prisional para o semiaberto, diante da redução do quantum da pena.

II. Questão em discussão: As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a redução da pena pelas atenuantes da confissão e da menoridade relativa foi inferior ao patamar de razoabilidade; e (ii) definir o regime inicial de cumprimento da pena após eventual readequação.

III. Razões de decidir:

1. A confissão do réu foi parcial e qualificada, pois embora tenha admitido a participação nos roubos, negou o uso de arma de fogo, em contradição às provas dos autos. Assim, a redução pela confissão deve ocorrer em patamar inferior ao de 1/6, fixando-se em 1/8, conforme orientação jurisprudencial do STJ.

2. A menoridade relativa, por sua vez, foi reconhecida sem ressalvas, devendo incidir na fração integral de 1/6, ante à ausência de elementos concretos que justifiquem redução menor.

3. Aplicando-se as frações de 1/6 (menoridade) e 1/8 (confissão parcial), a pena intermediária é reduzida para 4 anos e 3 dias, sobre a qual incidem as causas de aumento do emprego de arma de fogo (2/3) e da continuidade delitiva (1/6), resultando na pena definitiva de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 10 dias-multa.

4. Considerando a ausência de reincidência e o quantum final inferior a 8 anos, o regime inicial deve ser fixado no semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese: Recurso parcialmente provido para readequar a dosimetria da pena, aplicando as frações de 1/6 e 1/8 às atenuantes da menoridade e da confissão parcial, respectivamente, fixando a pena definitiva em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 10 dias-multa, e alterando o regime inicial para o semiaberto

Tese de julgamento: " 1. A fração de redução pela atenuante da menoridade relativa deve ser de 1/6, salvo fundamentação concreta em sentido contrário.

2. A confissão parcial autoriza a redução em patamar inferior a 1/6, desde que devidamente motivado, observando-se o princípio da proporcionalidade. 3. Fixada a pena definitiva abaixo de 8 anos e ausente reincidência, o regime inicial deve ser o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal".

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, “b” e § 3o; 59; 65, I; 68; 71; 157, § 2o, II e § 2o-A, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AgRg no REsp: 2069845 MG 2023/0149504-3, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 12/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2024.

" (TJMT, N.U 1009216-82.2025.8.11.0042, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2025, DJE 27/11/2025).

Assim, considerando que a redução da pena intermediária pela atenuante da menoridade relativa deve se dar na fração de 1/6 (um sexto), o decréscimo deve ser de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses, resultando na pena intermediária de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria, não havendo causas de aumento ou diminuição de pena, torno definitiva a reprimenda em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2o, "a", do Código Penal.

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Felipe dos Santos Mariano para readequar a dosimetria da pena, fixando a pena definitiva em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026